Tribunal: STF
Processo: ADI 800
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-11-26
Data de publicação: 1992-11-26

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO N.
34.417,  DE 24.7.92, DO GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,
QUE INSTITUI E AUTORIZA A COBRANÇA DE PEDAGIO EM RODOVIA ESTADUAL.
ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ANTERIORIDADE.
          Tudo  esta a  indicar, entretanto,  que se configura, no
caso,  mero preço  público, não  sujeito aos princípios invocados,
carecendo    de   plausibilidade,    por    isso,   a    tese   da
inconstitucionalidade.
          De outra parte, não há falar-se em periculum in mora, ja
que, se risco de dano existe no pagar o pedagio, o mesmo acontece,
na frustração de seu recebimento, com a diferença, apenas, de que,
na  primeira hipótese, não e  ele de todo irreparavel, como ocorre
na segunda.
          Cautelar indeferida.::